Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA NO PEDIDO DE CONVERSÃO DE ALIMENTOS IN NATURA EM PRESTAÇÃO EM PECÚNIA.
1. Não evidenciada a urgência no pedido de conversão de alimentos in natura em prestação em pecúnia, correta a r. decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.